Tribunal: TJES
Processo: 5017848-42.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017848-42.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DENISE PICCININ

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE COLATINA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. RAZOABILIDADE. PACIENTE FORAGIDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina, nos autos da Execução Penal, apontando suposto constrangimento ilegal decorrente da demora na análise do pedido de progressão ao regime semiaberto, ainda não apreciado. Requer-se determinação para imediata apreciação do pleito na origem e, no mérito, concessão da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o lapso temporal inferior a dois meses para análise de pedido de progressão de regime, aliado à condição de foragida da paciente, configura constrangimento ilegal apto a justificar a intervenção pela via do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus é admitido quando a causa de pedir se restringe à alegada negativa de prestação jurisdicional por demora excessiva, não se tratando de substitutivo do agravo em execução.

4. A aferição do excesso de prazo exige juízo de razoabilidade, não se resolvendo mediante simples soma de dias, conforme orientação do STJ.

5. O período inferior a dois meses entre o protocolo do pedido e a impetração não se revela desarrazoado, sobretudo diante da necessidade de análise técnica do pleito, da abertura de vista ao Ministério Público e da complexidade inerente à execução penal.

6. As informações prestadas pela autoridade coatora demonstram a inexistência de inércia, relatando irregularidades na guia de execução remetida por outro juízo e necessidade de saneamento.

7. A paciente encontra-se foragida, conforme certidão e registro no BNMP, circunstância que afasta o
periculum in mora
e impede o reconhecimento de prejuízo decorrente da alegada demora.

8. A eventual prisão da paciente decorrerá de ordem legítima vinculada à condenação transitada em julgado, não havendo ilegalidade a ser corrigida pela via constitucional.

9. A análise da progressão caberá ao juízo da execução após a regularização da situação processual e manifestação do Ministério Público, inexistindo ilegalidade manifesta que autorize a intervenção do Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A mera demora inferior na apreciação de pedido de progressão de regime, sem demonstração de inércia injustificada, não configura constrangimento ilegal.

2. A condição de foragido afasta o reconhecimento de urgência e impede o acolhimento de alegações de prejuízo por demora na análise de benefícios executórios.

3. A intervenção do Tribunal em execução penal limita-se à correção de ilegalidades patentes, não atuando como órgão substitutivo do juízo natural da execução.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV, LXVIII e LXXVIII; CPP, art. 647 e art. 675; LEP, art. 66, III, “b”, e art. 105.

Jurisprudência relevante citada: TJCE, HC nº 0624667-56.2023.8.06.0000, Rel. Des. Lira Ramos de Oliveira, Primeira Câmara Criminal, DJCE 01.06.2023; STJ, AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2019, DJe 19.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5017848-42.2025.8.08.0000

PACIENTE: DENISE PICCININ

AUT. COATORA:
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE COLATINA

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
DENISE PICCININ
em face do suposto ato coator do
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE COLATINA
que, nos autos da Execução Penal nº 2000615-41.2025.8.08.0014, perpetrou suposta ilegalidade na demora da análise referente à progressão de regime.

A parte impetrante alega, em síntese, que foi protocolizado, nos autos da Execução Penal, o pedido de progressão ao regime semiaberto e que, decorridos quase dois meses da formulação do pleito, este permanece sem qualquer apreciação pelo Juízo de primeiro grau, situação que configuraria manifesto constrangimento ilegal à liberdade de locomoção da paciente, que se encontra na iminência de ser presa para iniciar o cumprimento da pena em regime mais gravoso do que aquele a que alega fazer
jus
.

Por tais razões, pugna pela concessão de medida liminar para determinar que a autoridade coatora aprecie, com urgência, o pedido de progressão de regime e, no mérito, pela concessão da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão de ID 16599051.

As informações foram prestadas e juntadas ao ID 16863828.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 17376368, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. No caso vertente, a causa de pedir diz respeito a eventual constrangimento ilegal pela demora na análise do processo de execução da paciente, de modo que o presente
habeas corpus
não foi impetrado como substituto do recurso de Agravo de Execução, mas sim pela alegada negativa de prestação jurisdicional do Juízo de primeiro grau.

Aliás, a possibilidade de impetração do presente remédio constitucional vem sendo admitida e devidamente analisada pelos Tribunais Superiores. A propósito, vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS QUE SE RESTRINGE À CELERIDADE NA ATUALIZAÇÃO DO RELATÓRIO DE SITUAÇÃO PROCESSUAL EXECUTÓRIA PELO JUÍZO DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES TJCE. DEMORA IRRAZOÁVEL EVIDENCIADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DETERMINADA QUE O MAGISTRADO DE PISO ADOTE NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS PROVIDENCIAS PARA EXPEDIÇÃO DO RELATÓRIO DA SITUAÇÃO PROCESSUAL EXECUTÓRIA ATUALIZADO DO PACIENTE. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. 1. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por Defensoria Pública do Estado do Ceará, em favor de José Leonardo Dias Soares, contra ato praticado pelo Juiz de Direito da 1ª Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza. 2. De início, registro que embora o processo que originou a presente impetração seja uma execução penal, verifica-se que a causa de pedir seria o constrangimento ilegal por excesso de prazo na apreciação de pedido de atualização do Relatório de Situação Processual Executória com todas as previsões dos benefícios do apenado a fim de viabilizar a sua progressão de regime, ou seja, o pedido de mérito do presente writ não é a concessão em si da progressão de regime por esta Corte de Justiça, cuja análise é inviável em sede de Habeas Corpus, mas sim o reconhecimento de mora na prestação jurisdicional. Writ conhecido. Precedentes TJCE. 3.
O habeas corpus é garantia constitucional que tem, por fim, restaurar o direito fundamental de locomoção, tolhido ou ameaçado com base em ilegalidade ou abuso de poder, conforme insculpido na Constituição Federal, no seu art. 5º, inciso LXVIII. A nível infraconstitucional, dispõe o art. 647, do Código de Processo Penal: “Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” (...)
6. Necessária a concessão da ordem, a fim de determinar que o magistrado de piso adote no prazo de 10 (dez) dias providências para expedição do relatório da situação processual executória atualizado do paciente, conforme pleito apresentado pela defesa do paciente,
no intuito de tutelar o acesso à justiça (art. 5º XXXV, da CF), visto que é um direito fundamental e não se resume apenas ao ingresso de uma demanda, mas também ao direito de receber uma resposta jurisdicional efetiva e célere (art. 5º, LXXVIII, da CF), mormente porque a pretensão está relacionada ao direito à liberdade (art. 5º, X, CF) e a matéria ser de competência expressa do Juízo da Execução (art. 66, III, alínea “b”, da LEP).
7. Ordem conhecida e concedida, em consonância com o parecer da PGJ.

(TJCE, HC nº 0624667-56.2023.8.06.0000, Rel. Des. Lira Ramos de Oliveira, Primeira Câmara Criminal, DJCE 01.06.2023) – destaquei.

Na presente hipótese, como dito, o argumento da impetração gira em torno da suposta demora excessiva na apreciação do pedido de progressão de regime.

De fato, extrai-se dos documentos colacionados que o referido pleito foi protocolizado pela defesa em 20 de agosto de 2025, e que, no dia seguinte, os autos foram conclusos ao magistrado competente. Desde então, até a data da impetração do presente
writ
, em 17 de outubro de 2025, transcorreu um período inferior a dois meses.

Embora se reconheça a importância da celeridade em feitos que versam sobre a liberdade, o lapso temporal decorrido, por si só, não se afigura como desarrazoado ou teratológico a ponto de consubstanciar uma flagrante ilegalidade.

Vale dizer, a tramitação processual envolve uma série de etapas indispensáveis, como a análise minuciosa pelo juiz natural e a posterior abertura de vista ao Ministério Público para sua imprescindível manifestação, de modo que a complexidade do caso e o volume de serviço da unidade judiciária são fatores que devem ser ponderados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a alegação de excesso de prazo deve ser analisada com base na razoabilidade, não bastando a simples soma de dias para caracterizar o constrangimento ilegal.

A esse respeito,
“a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal”
(AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

Ademais, as informações prestadas pela autoridade coatora revelam que não houve inércia (ID 16863828). O magistrado de origem esclareceu que o processo de execução possui complexidades decorrentes da transferência de competência da Comarca de Suzano/SP para Colatina/ES, tendo a guia sido remetida, inclusive, com irregularidades procedimentais que demandaram análise. Senão vejamos:

“
Inicialmente, cumpre destacar que a guia de execução foi expedida pelo Juízo de Suzano/ SP.

Pela análise da guia, verifica-se que esta foi remetida a este Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina em desacordo com o que dispõe o Código de Processo Penal, artigo 675 e Lei de Execução Penal, artigo 105, uma vez que trata-se de condenação em regime fechado, estando a paciente em liberdade, de modo que a expedição da guia só seria possível após o cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor.

Superadas as informações iniciais, a apenada foi condenada a uma pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses em regime inicial fechado pelo crime previsto no artigo 33, § 1º da Lei nº. 11.343/06, o que demanda o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena para progressão, por tratar-se de crime hediondo. Pelo espelho de pena, resta evidente que a apenada resgatou a fração exigida para a progressão ao regime semiaberto. No entanto, conforme já exposto, a paciente encontra-se foragida e, ainda que fosse atendido o requerimento da defesa, o cumprimento do mandado de prisão seria necessário para a execução da pena em regime semiaberto, de modo que, s.m.j., nenhum prejuízo foi demonstrado à paciente. (...)”
- destaquei.

Outrossim, a situação fática da paciente inviabiliza o reconhecimento do constrangimento ilegal nos moldes pleiteados. Conforme atestado pela autoridade coatora e corroborado pela certidão de ID 16595028, a paciente encontra-se em local incerto e não sabido, ostentando o status de “
Procurado
” no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP).

A condição de foragida da paciente enfraquece sobremaneira a alegação de urgência e de
periculum in mora
. Consoante bem pontuado pelo magistrado de origem, ainda que a paciente faça
jus
, em tese, à progressão de regime pelo tempo de prisão provisória cumprido, a efetivação do regime semiaberto pressupõe a custódia estatal, ainda que em estabelecimento adequado a esse regime.

Embora a parte impetrante fundamente a urgência no risco iminente de a paciente ser presa para iniciar o cumprimento da pena em regime mais gravoso, quando já faria
jus
ao semiaberto, certo é que a eventual prisão da paciente decorrerá do cumprimento de uma ordem judicial legítima, expedida em razão de uma condenação transitada em julgado, e não de um ato manifestamente ilegal.

Aliás, caso a paciente venha a ser encontrada para o início do cumprimento da pena a ela imposta, é mais do que razoável imaginar que sua situação executória será devidamente analisada – incluindo, aqui, o regime cabível – na hipótese.

Por derradeiro, vale ressaltar que caberá ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina, juiz natural da causa, decidir sobre a progressão após a regularização da situação processual da paciente e a oitiva do Ministério Público. A intervenção desta Corte restringe-se à verificação de ilegalidades patentes na tramitação, o que, como visto, não ocorreu.

Desta feita, considerando que o lapso temporal de tramitação do pedido na origem é razoável, que a paciente ostenta a condição de foragida, e que as informações prestadas pela autoridade coatora demonstram o regular andamento do feito executório, não verifico o constrangimento ilegal apontado.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.